Tribunal: TJSP
Processo: 2120360-27.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Requisitos: confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50 do Código Civil. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Requisitos: confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Inadimplemento obrigacional, ausência de bens penhoráveis e encerramento irregular da empresa não configuram, por si sós, os requisitos expressos do art. 50 do Código Civil. Ausência de abuso de personalidade comprovada nos autos, que demanda conduta dolosa dos sócios, conforme dicção expressa do art. 50, § 1o, do CC, com a redação que lhe foi dada pelo art. 7o, da MP no. 881/2019, convertida na Lei 13.874/2019. Manutenção da r. decisão. RECURSO DOS EXEQUENTES CONHECIDO E NÃO PROVIDO.